Tribunal: TJPA
Processo: 0801054-47.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801054-47.2020.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: JOAO OTAVIANO DE MATOS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra João Otaviano de Matos Neto, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução CNJ nº 547/2024. O município alega que a decisão viola o interesse público, considerando a relevância da arrecadação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, é aplicável ao caso concreto; e (ii) definir se o juízo de origem deveria ter analisado o pedido de penhora on-line requerido pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento da dívida tributária após o ajuizamento da execução não extingue o crédito tributário, mas apenas o suspende, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

A inadimplência do executado no pagamento das parcelas do acordo autoriza o prosseguimento da execução fiscal, tornando inaplicável a tese firmada no Tema 1184 do STF.

A Resolução CNJ nº 547/2024 exige para a extinção da execução fiscal a ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou a inexistência de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.

A pendência de apreciação do pedido de penhora on-line pelo juízo de origem configura omissão processual, impondo a cassação da sentença para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inadimplência do executado após adesão a parcelamento não autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam quando há movimentação processual útil dentro do prazo estipulado e possibilidade de penhora de bens.

O juízo deve apreciar o pedido de penhora on-line requerido pelo exequente antes de decidir pela extinção da execução fiscal.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém contra sentença ID

25326791 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal movida em face de João Otaviano de Matos Neto, ao fundamento de ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024.

Inconformado recorre arguindo que a extinção do feito representa violação ao interesse público, tendo em vista a importância da arrecadação tributária para o financiamento das atividades essenciais do município.

Dispensada a intervenção do Ministério Público nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Vou dar provimento ao recurso.

Depois de ajuizada a ação de execução fiscal o executado firmou com o município acordo para parcelamento da dívida de IPTU ID

25326773 - Pág. 1-6 e o próprio juízo deferiu o pedido de suspensão da até a data prevista para o pagamento da última parcela. Isso porque a adesão do executado ao parcelamento, após a propositura da ação, enseja, tão-somente, a suspensão do crédito tributário, na forma referida no art. 151, VI, do CTN.

Acontece que depois de pagar a 4ª parcela o executado voltou a fivcar inadimplente fazendo com que o Município voltasse a requerer o prosseguimento do feito com realização de penhora
on line
datado de 12/03/2024, que sequer foi apreciada pelo juízo até hoje.

Paradoxalmente sobreveio a sentença de extinção com fundamento no Tema 1184 cuja tese está assim fixada:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Por seu turno a Resolução 547 prevê:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Acontece que o não é caso de aplicação do referido dada a discrepância com a Resolução do CNJ,
uma vez que não estava mais de um ano sem movimentação e o juízo sequer tentou a realização da penhora
há muito tempo requerida pelo exequente.

Assim exposto, não estão preenchidos os requisitos para aplicação do Tema 1184 do STF, pelo contrário, percebe-se que houve novação da dívida com o acordo não honrado e que o juízo deve proceder a penhora
on line
requerida.

Assim exposto, em razão do vício de fundamentação
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o imediato retorno dos autos ao juízo de origem que deverá decidir sobre o pedido de penhora
on line
pendente de apreciação a pouco mais de um ano.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025